Tribunal: STF
Processo: RHC 55624
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (USURA PECUNIARIA). COBRANÇA DE
JUROS EXCESSIVOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O DISPOSTO NA SÚMULA
596 NÃO EXCLUI A CONFIGURAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 4, LETRA
A, PRIMEIRA PARTE DA LEI N 1.521/51, QUANDO EXCEDIDOS OS LIMITES
FIXADOS PELO CONSELHO MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTE DO STF (RHC
55.250, DJ 1.7.77). RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.